Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006294-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 056.957.618-08 (AGRAVANTE), CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO - CPF: 851.802.547-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAÚJO

AGRAVANTE(s):

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAÚJO

AGRAVADO(s):

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO PARA A EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% E READEQUAÇÃO DOS JUROS APLICÁVEIS AO CASO – RECÁLCULO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DO VALOR INICIALMENTE CALCULADO A MAIOR E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPETIÇÃO DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO A MAIOR E DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE – ACOLHIMENTO PEDIDO DE HONORÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – APLICABILIDADE DO TEMA 410 DO STJ – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 1O% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em repetição do indébito, sobretudo de forma dobrada, pelo simples fato de os primeiros cálculos apresentados na fase do cumprimento de sentença indicarem um valor maior que o efetivamente devido se, antes do pagamento, esse
quantum debeatur
é corrigido.

Afinal, para a repetição dobrada do indébito, não basta a mera cobrança de valores a maior, sendo necessária a comprovação do efetivo pagamento do importe excedente e, além disso, prova da má-fé do credor, a qual não pode ser presumida.

Consoante o
Tema 410 do STJ (fixado em recurso repetitivo), o
acolhimento, ainda que parcial da impugnação, com a consequente extinção parcial da execução no pertinente ao valor excedente ao efetivamente devido, deve garantir ao patrono do executado/impugnante o direito aos honorários advocatícios em função do êxito no seu labor profissional, o qual deve ser calculado com base no proveito econômico obtido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAÚJO

AGRAVANTE(s):

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAÚJO

AGRAVADO(s):

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAÚJO
e
CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAÚJO
contra a decisão proferida em fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo firmado entre as partes na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1002525-41.2017.8.11.0007 ajuizada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que, apesar de acolher em parte a impugnação ofertada pelos executados para determinar a exclusão da multa de 2% e o refazimento dos cálculos do valor exequente para a correção do cômputo dos juros entre 10.12.2018 e 13.02.2019, deixou de arbitrar os honorários advocatícios nos termos do
Tema 410
do STJ, bem como deixou de condenar o banco exequente à repetição dobrada do valor cobrado a maior, na forma do art.940 do CC/2002.

Narram os recorrentes que o exequente agravado manejou petição para requerer a continuidade da execução apresentando
memória de cálculo do débito exequendo que, atualizado até 13.02.2019, teria atingido o valor total de R$733.887,97.

Registram que instado a se manifestar sobre qual o rito pretendia fosse aplicado aos autos, o agravado pugnou pelo rito do cumprimento da sentença, ocasião em que apresentou uma nova memória indicando que o valor do crédito exequendo atualizado até 13.12.2029, teria atingido o importe de R$811.352,98.

Anotam que, instados, os agravantes apresentaram impugnação suscitando, dentre outras coisas, o excesso de execução, pugnando pelo reconhecimento do débito no importe de R$ 616.040,96, bem como a exclusão da cobrança de multa de 2%, equivalente a R$ 13.808,46, e dos juros cobrados a maior, correspondentes a R$67.732,14.

Asseveram que ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo a acolheu parcialmente determinou que o agravado apresentasse nova memória de cálculo, expurgando-se os juros abusivos pelo período de 02 (dois) meses e a multa de 2%.

Consignam que novamente intimado, o credor apresentou uma nova memória do cálculo, cujo valor atualizado até 30.06.2020, teria atingido a importância de R$1.013.932,45, ao passo que, em nova impugnação os recorrentes encontraram o valor exequendo de R$969.700,21, ocasião em que também pugnaram pero reconhecimento do direito à repetição dobrada do indébito.

Esclarecem que, mais uma vez intimado a se manifestar, e se atentando para a constante vigilância dos executados, o exequente agravado apresentou mais uma nova memória, apontando o crédito atualizado até 30.06.2020, no valor de R$956.390,16, o qual acabou sendo finalmente homologado pelo juízo de origem.

Afirmam que diante disso, restou devidamente comprovado que entre o valor inicialmente apresentado (R$1.013.932,45) e o finalmente homologado pelo juízo singular (R$ 956.390,16), houve uma cobrança a maior de R$ 57.542,29, dos quais R$ 15.543,88 referiam-se à multa moratória de 2% e os R$ 41.998,41 restantes, aos juros computados a maior.

Com tais argumentos, pugnam pela condenação do exequente agravado ao pagamento (i) de R$ 31.087,76, equivalente à repetição dobrada do valor computado pelo credor a título de multa moratória de 2%, (ii) a R$41.998,41 a título de excesso de execução, além de (iii) honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do
Tema 410
do STJ, no equivalente a 15% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial de sua impugnação, majorados de outros 3% em função da necessidade da interposição do presente recurso, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 125379699, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o banco agravado ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
n. 1002525-41.2017.8.11.0007 em face dos agravantes, objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$683.161,58, correspondente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário n. FMI-P-163-15/0001-2 e do respectivo aditivo contratual emitido pelos ora recorrentes.

No entanto, no curso do feito executivo as partes se compuseram, firmando o acordo cujas cláusulas relativas à formação do valor ajustado e à forma de pagamento ficaram estabelecidas nos seguintes termos:

Referido acordo foi homologado pelo juízo de origem, conforme sentença de ID. n. 14229099.

Manejado o pedido de cumprimento da sentença homologatória, devidamente acompanhado dos cálculos do
quantum
exequendo, os agravantes opuseram impugnação aos valores apresentados pelo banco credor.

Ao apreciar tal impugnação, o julgador singular a acolheu em parte para afastar do
quantum debeatur
a multa de 2%, por compreender que tal encargo moratório já estava devidamente computado no valor ajustado entre as partes no citado acordo, não podendo ser contabilizado novamente.

Além disso, apesar de entender pela legitimidade do cômputo de juros remuneratórios livremente convencionados, inclusive de forma capitalizada, concluiu que, no período compreendido entre 10.12.2018 a 13.02.2019 o banco exequente contabilizou sob tal rubrica um valor muito além do que o acordado, motivo pelo qual determinou que o credor apresentasse novos cálculos, devidamente ajustados aos pontos acolhidos da impugnação. É o que se pode depreender do seguinte trecho da mencionada decisão:

“[...]

Inicialmente, não prospera a suscitada ausência do demonstrativo de cálculo, pois, apesar de simplificado, foi devidamente apresentado no corpo do pedido de cumprimento de sentença, consoante se infere à fl. 108 (ID 19045227).

Prosseguindo, asseveram os impugnantes que a utilização do método hamburguês não autoriza a capitalização de juros, pelo que requerem a nulidade de sua incidência.

No entanto, não há qualquer ilegalidade na utilização da capitalização de juros nos contratos celebrados com instituições financeiras, de um modo geral, após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170/2001, desde que tenha sido expressamente entabulada.

Destarte, deve ser mantida a utilização do método hamburguês e a capitalização de juros prevista na cláusula quarta do contrato bancário objeto dos autos (fls. 39/40 – ID 9896159), diante de sua expressa previsão de que os juros de 8% (oito por cento) ao ano serão calculados mensalmente pelo método hamburguês, com base na taxa proporcional diária, contabilizados no último dia útil de cada mês e capitalizados no primeiro dia útil do mês subsequente.

[...]

Todavia
, causa estranheza que o cálculo apresentado pela exequente, correspondente ao período de apenas 02 (dois) meses, 10.12.2018 a 13.02.2019, tenha indicado o valor de R$ 76.503,81 (setenta e seis mil, quinhentos e três reais e oitenta e um centavos) a título de juros, ou seja, levando-se em consideração o valor nominal da dívida, R$ 600.827,40 (seiscentos mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), tem-se que os juros são superiores a 12% neste curto período de tempo, pelo que deverá ser recalculado e discriminado pormenorizadamente pela exequente/impugnada
.

Outrossim, a inadimplência e o descumprimento do acordo restou incontroverso nos autos, destarte, não há como afastar a cobrança dos honorários advocatícios remanescentes fixados em 5% sobre o valor da execução, previsto na cláusula 7ª, parágrafo único, do acordo; a cobrança de novos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução; bem como a multa pelo descumprimento do acordo igualmente fixado em 10% sobre o valor exequendo, consoante expressa disposição da cláusula 8ª do pacto (ID 11192598).

Entendimento diverso acarretaria malferimento ao princípio da força vinculativa dos contratos, não havendo indícios de que acordo tenha sido imposto unilateralmente à parte executada/impugnante, haja vista o histórico de trocas de e-mails entre os envolvidos, dos quais se denota a discussão acerca das cláusulas contratuais.

Tocante à multa de 2%, com razão a parte impugnante, uma vez que referido percentual foi pago por ocasião da renegociação, conforme consta na minuta de acordo, a partir do qual, em caso de nova inadimplência, foram previstos outros encargos e multa, inclusive superior à inicialmente prevista, nos termos da cláusula 8ª, sendo inviável o acúmulo da multa objurgada, pelo que deverá ser extirpada quando da apresentação do novo cálculo.

Não obstante, tenho como incabível a repetição em dobro do indébito, porquanto não houve o efetivo adimplemento e a parte impugnada reconheceu o pagamento anterior, contudo, aplicou novamente o percentual em virtude do descumprimento da avença, de modo que a questão se resolveu pela interpretação das cláusulas contratuais, não havendo indício de má-fé a subsidiar a pretensão do impugnante.

[...]

Pelo exposto
, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para excluir a multa de 2% e determinar novo cálculo dos juros remuneratórios, devendo a exequente apresentar planilha detalhada da evolução do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, extirpando aludida multa e atenta aos encargos previstos no contrato.”

(ID. n. 31276093 - Pág. 1/3 dos autos de origem – gr. n.).

Refeitos os cálculos devidamente adequados a essa decisão, o próprio exequente encontrou um valor que, atualizado até 30.06.2020, foi R$
R$57.542,29

menor que o apurado pela primeira vez para a mesma data.

No entanto, ainda inconformados com a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, os executados opuseram embargos de declaração suscitando que mencionado
decisum
seria omisso quanto ao pedido de repetição do valor do indébito apurado, assim como no pertinente ao necessário arbitramento de honorários de sucumbência em favor do causídico que patrocina sua causa.

Todavia, os referidos aclaratórios foram rejeitados pelo juízo de origem, dando ensejo à interposição do presente agravo de instrumento pelas razões expostas no relato.

No entanto, para a repetição simples do indébito não basta a mera cobrança de valores maiores que os devidos, sendo indispensável a devida comprovação do pagamento dos valores excedentes.

Afinal, não se pode pretender reaver aquilo que não comprovou ter pago a maior.

Vejamos:

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DE VENDA DE IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DE QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEMANDA EXECUTIVA EXTINTA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO – MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 –
Para que fique caracterizado o dever de restituir, primeiramente, é imprescindível a prova do pagamento, vale dizer, não basta a cobrança indevida. É obrigatória a prova de que houve quitação injustificada.
Em seguida, deve-se provar a inexistência de causa jurídica que justifique o pagamento. Finalmente, a parte que sofreu o dano deve demonstrar que cometeu erro ao efetuar o pagamento. 2 – Na hipótese, apesar de o adquirente do imóvel ter sido demandado pela Construtora na Ação de Execução para pagar a importância de R$ 42.999,19 (quarenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) atinente à correção monetária pelo atraso de 17 (dezessete) dias no financiamento do saldo devedor, não há qualquer evidência de que houve o efetivo pagamento. Logo, a simples cobrança indevida enseja à devolução de algo que não foi pago. (N.U 0014043-31.2003.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2013, Publicado no DJE 14/11/2013)

E no caso da repetição dobrada, além do pressuposto objetivo, que é a prova do efetivo pagamento, mister que fique demonstrado e requisito anímico, que é a má-fé.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA EXECUÇÃO. FATO QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o acórdão recorrido, em que pese a instituição financeira tenha agido com descuido ao apresentar os cálculos para a execução, não se verificou a demonstração cabal de dolo ou má-fé na sua elaboração, condições indispensáveis para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil. 2. O reconhecimento da litigância de má-fé do banco credor nos embargos à execução, em decisão transitada em julgado, não enseja a aplicação automática da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, pois as penalidades são decorrentes da violação de normas distintas, que visam à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diferentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 316.870/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018)

À míngua da prova desse elemento subjetivo, não há como se cogitar a repetição dobrada daquilo que não se pagou.

É, todavia, no que pertine ao pedido de remuneração do patrono do impugnante que o recurso está a merecer a guarida vindicada.

Com efeito, importante lembrar que, ao apreciar o REsp n. 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ fixou a tese que deu origem ao seu
Tema 410
, segundo a qual
“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

No caso, sendo inquestionável que entre o valor do crédito exequendo inicialmente apurado pelo credor para a data de 30.06.2020 – qual seja, R$1.013.932,45 – e o importe recalculado para a mesma data após as adequações decorrentes do acolhimento parcial da impugnação – isto é, R$956.390,16 -

houve uma diferença de
R$57.542,29.
Assim, não se pode negar que, não fosse o patrono dos agravantes, tais executados pagariam mais do que o efetivamente devido.

Sendo assim, esse labor exitoso não pode deixar de ser remunerado.

Nesse viés, à luz do paradigma acima mencionado, os honorários devidos pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença devem ser calculados com base nas balizas percentuais legais, e tomando-se por base de cálculo o proveito econômico obtido com o êxito parcial da peça defensiva que, como já dito, era, em 30.06.2020, de
R$57.542,29
.

Assim, considerando o grau de zelo do profissional que patrocinou a causa dos executados agravantes; o lugar de prestação do serviço;

a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; e o êxito do seu labor, entendo que o recurso deve ser acolhido em parte a fim de condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos agravantes, a título de honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da impugnação, o valor equivalente a 10% sobre o importe do proveito econômico constatado (
R$57.542,29
), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 30.06.2020.

Tal valor é suficiente para remunerar razoável e proporcionalmente o labor profissional devotado à causa pelo advogado dos exequentes, sem aviltá-lo ou supervaloriza-lo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
não somente para condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos agravantes, a título de honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da impugnação, o valor equivalente a 10% sobre
R$57.542,29
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 30.06.2020.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022